Tribunal: TJPA
Processo: 0002225-79.2016.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002225-79.2016.8.14.0094

APELANTE: HIGOR ALHO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 157, §2º, I E II, DO CP PARA O DELITO DO ART. 180, §3º, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. PLEITOS DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RETROATIVA REFERENTES AO DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. PLEITOS PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar da nulidade. Inocorrência. As provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, em juízo, inclusive da própria vítima, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal. Preliminar rejeitada

2. Apelação Criminal interposta
por HIGOR ALHO DOS SANTOS
, contra sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser iniciada no regime semiaberto, pela prática delitiva tipificada no 157, §2º, incisos I e II, do CP. A defesa requer a absolvição do apelante por ausência e insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal, ou a desclassificação do delito de roubo qualificado, capitulado no art. 157, §2º, I e II, do CP, para o delito de receptação culposa, capitulado no art. 180, §3º, do CP, e sendo acolhido o pleito, seja reconhecida a incidência da atenuante da confissão, pois sustenta que o recorrente confessou espontaneamente a receptação culposa em seu interrogatório, assim como que após a fixação da reprimenda, que seja extinta a punibilidade do acusado do crime de receptação culposa, em decorrência da prescrição da pretensão retroativa.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva ou a desclassificação do delito do art. 157, §2º, I e II, do CP para o delito do art. 180, §3º, do CP, e (ii) caso acolhida a desclassificação, verificar o pleito de incidência da atenuante da confissão, pois sustenta que o recorrente confessou espontaneamente a receptação culposa em seu interrogatório, assim como que seja reconhecida a extinção da punibilidade do acusado do crime de receptação culposa, em decorrência da prescrição da pretensão retroativa.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4.
A
materialidade e autoria do crime cometido restaram comprovadas por meio do boletim de ocorrência registrado perante a autoridade policial de ID 69040308, do Termo de oitiva das testemunhas e vítima, do Termo de Reconhecimento Fotográfico de ID 69040309, como também por toda a prova oral colhida em juízo.

5. No tocante ao pleito de desclassificação do crime de roubo qualificado para o crime de receptação culposa, este não merece prosperar, pois, conforme o arcabouço probatório constante dos autos, verificou-se que, a grave ameaça restou plenamente configurada, pois o recorrente se utilizou de uma arma de fogo para reduzir a capacidade de resistência da vítima, constrangendo-a a entregar seus bens, estando, ainda, em concurso com outros agentes, configurando, assim, a prática do crime de roubo qualificado.

6. Pleitos de incidência da atenuante da confissão, sustentando que o recorrente confessou espontaneamente a receptação culposa em seu interrogatório, e de reconhecimento da extinção da punibilidade do acusado do crime de receptação culposa, em decorrência da prescrição da pretensão retroativa. Pleitos prejudicados, pois, restou comprovada a prática do crime de roubo qualificado, não se configurando o crime de receptação culposa, conforme a defesa do apelante tentou demonstrar
.

IV –
DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

8. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, I e II, e art. 180, §3º; CPP, art. 386, V e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

HIGOR ALHO DOS SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser iniciada no regime semiaberto, pela prática delitiva tipificada no 157, §2º, incisos I e II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal, ao argumento de que foi realizado em desacordo com o art. 226 do CPP e no mérito a absolvição do apelante por ausência e insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal, ou a desclassificação do delito de roubo qualificado, capitulado no art. 157, §2º, I e II, do CP, para o delito de receptação culposa, capitulado no art. 180, §3º, do CP, e sendo acolhido o pleito, seja reconhecida a incidência da atenuante da confissão, pois sustenta que o recorrente confessou espontaneamente a receptação culposa em seu interrogatório, assim como que após a fixação da reprimenda, que seja extinta a punibilidade do acusado do crime de receptação culposa, em decorrência da prescrição da pretensão retroativa.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que o dia 08 de abril de 2016, por volta das 19h15min, o réu, na companhia de outros, subtraiu mediante violência e grave ameaça exercida por arma de fogo, uma motocicleta da vítima Gilvane da Silva Pinto”
fato ocorrido na comarca de Santo Antônio do Tauá/PA.

PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa pugnou, preliminarmente, sobre a nulidade do art. 226 do CPP, aduzindo que não houve a devida observância das regras para o reconhecimento pessoal do recorrente, porém não merece amparo referido pleito, pois constatou-se que no presente caso as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, em juízo, inclusive da própria vítima, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal, sendo rejeitada, assim, a preliminar suscitada.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 157, §2º, II, DO CP PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA, CAPITULADO NO ART. 180, §3º, DO CP.

A defesa requereu a absolvição do apelante do crime de roubo qualificado, por ausência e insuficiência de provas, com base no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, ou a desclassificação do delito de roubo qualificado, capitulado no art. 157, §2º, I e II, do CP, para o delito de receptação culposa, capitulado no art. 180, §3º, do CP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do crime cometido de roubo qualificado restaram comprovadas pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O apelante, em seu interrogatório, negou as acusações e relatou que pegou a motocicleta, referente ao delito em questão, emprestada de outras pessoas e que não sabia que era roubada.

A
vítima Gilvane da Silva Pinto, em juízo, confirmou o depoimento prestado em sede de inquérito policial, afirmando
que três pessoas chegaram de carro prata e pararam próximo de onde estava, que desceram duas pessoas armadas do carro e anunciaram o assalto, que um indivíduo levou seu celular, dinheiro e relógio, que o réu ameaçou as pessoas com arma em punho, que o réu fugiu dirigindo a moto, que os outros dois indivíduos fugiram no carro, que comunicou a polícia do assalto, que o réu foi preso em flagrante uns 10 minutos depois do crime com a moto roubada, que recuperou a moto, que fez o reconhecimento do réu, que já tinha conhecido o réu de vista anteriormente em Marituba.

Já a testemunha Policial Jeffson Lima dos Anjos, em juízo, afirmou que
foram comunicados do roubo e foram as informações referentes a o assalto e a moto roubada, que foram buscar se encontravam o responsável pelo crime, que cerca de 10 minutos depois encontraram o réu com a moto roubada, que réu não estava armado, que a vítima reconheceu o réu, que o réu confessou o crime na delegacia
.

Por sua vez, a testemunha Policial Maykon Farias, em juízo declarou
que estava em serviço, que foi informado que tinha ocorrido um assalto, que foi repassado que duas pessoas estariam envolvidas e que estavam armadas, que cerca de 10 minutos encontraram um dos assaltantes, que foi encontrado com motocicleta da vítima, que o réu confessou o crime na delegacia, que não foi encontrada arma de fogo, que a vítima fez o reconhecimento do réu, que a vítima disse que ameaçaram ele com arma de fogo.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elemento de provas para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e reconhece a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Da mesma forma, no tocante ao pleito de desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação culposa, este não merece prosperar, pois, conforme o arcabouço probatório constante dos autos, verificou-se que, a grave ameaça restou plenamente configurada, pois o recorrente se utilizou de uma arma de fogo para reduzir a capacidade de resistência da vítima, constrangendo-a a entregar seus bens, estando, ainda, em concurso com outros agentes, configurando, assim, a prática do crime de roubo qualificado.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime cometido, ou a desclassificação do delito do art. 157, §2º, I e II, do CP para o delito do art. 180, §3º, do CP, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

PLEITOS DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RETROATIVA REFERENTES AO DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA

Pleiteia a defesa que, após acolhido o pleito de desclassificação para o crime de receptação culposa, seja reconhecida a incidência da atenuante da confissão em razão do cometimento do crime de receptação, pois sustenta que o recorrente confessou espontaneamente a receptação culposa em seu interrogatório, e que, após a fixação da reprimenda, seja extinta a punibilidade do acusado, em decorrência da prescrição da pretensão retroativa do crime de receptação culposa, ora arrazoado. Pleitos prejudicados, pois restou comprovada a prática do crime de roubo qualificado, não se configurando o crime de receptação culposa, conforme a defesa do apelante tentou demonstrar.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/08/2025